Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727505-50.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARCHADEMY DF SPE LTDA AGRAVADO: MACEDO ILUMINACAO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por ARCHADEMY DF SPE LTDA contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 49080310, pela qual não se conheceu do recurso de agravo de instrumento no que se refere ao pedido de análise da suposta existência de violação ao devido processo legal, sob a fundamentação de que a matéria não fora objeto de análise pelo juízo a quo na decisão agravada sob ID 153443000 (autos de origem). No Agravo Interno interposto sob o ID 49986892, a agravante sustenta que o mérito discutido no Agravo de Instrumento se refere à matéria de ordem pública, a respeito da qual o Tribunal pode se manifestar de ofício, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível para provocar a manifestação deste Tribunal. Sobreleva que o agravo de instrumento foi interposto em razão do juízo a quo, após a juntada de novos documentos pelo exequente, ter prolatado decisum em prejuízo da parte executada, sem que lhe fosse dada a oportunidade de manifestação, violando princípios constitucionais. Sustenta que o duplo grau de jurisdição foi exercido no momento processual próprio pela manifestação do magistrado de origem, quando manteve a decisão agravada (ID 165759694), em razão da comunicação de interposição do agravo de instrumento, cuja fundamentação esteia-se em suposta afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa. Obtempera que, em sede de execução, não sendo o caso de embargos de declaração da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, o único meio processual é o agravo de instrumento. Ao final, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado, a fim de conhecer do recurso no que tange a suposta existência de violação ao devido processo legal, e o prosseguimento dos autos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas a diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 16:13:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora